Tribunal: TJDFT
Processo: 0741691-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. SUSPENSÃO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO A SER EXARADO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NOS AUTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 969 DO DÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS PARA CONCESSAO DE TUTELA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO PARA AUTORIZAR O LEVANTAMENTO DO QUANTUM EXEQUENDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença proposto contra a Fazenda Pública, para determinar que o levantamento de valores fique condicionado ao trânsito em julgado do acórdão a ser exarado em Ação Rescisória que tem por objeto o título judicial exequendo. O agravante sustenta que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da sentença objeto da ação rescisória, porquanto indeferida a tutela de urgência vindicada, devendo ser admitido o levantamento do quantum exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a propositura de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença na ausência de tutela provisória deferida; e (ii) determinar se estão presentes os pressupostos para o deferimento de tutela cautelar, para o fim de condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória que tem por objeto o título judicial exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 969 do Código de Processo Civil estabelece que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento de sentença, salvo se houver concessão de tutela provisória.
3.1. Observado no caso concreto, que não houve deferimento de tutela de urgência nos autos da ação rescisória proposta pelo executado, tendo por objeto o título judicial exequendo, não há razão para que seja sobrestada a tramitação do cumprimento de sentença, especialmente por não estar evidenciada circunstância excepcional para o fim de condicionar o levantamento do quantum exequendo ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento de sentença, salvo se houver concessão de tutela provisória, na forma prevista no artigo 969 do Código de Processo Civil.
2. O indeferimento de tutela de urgência nos autos da ação rescisória que tem por objeto o título judicial exequendo, agregado à inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação para a parte executada, torna inviabilizado o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado, para o fim de condicionar o levantamento do quantum exequendo, de forma cautelar, ao trânsito em julgado do acórdão exarado na demanda rescisória.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 969, art. 313, inciso V, alínea “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 01/03/2023; TJDFT, AGI no 0742330-67.2021.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 04/05/2022.